Tribunal: STF
Processo: ARE 1553370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 2º, 3º, 4º E ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 8.267/2018. INSTITUIÇÃO LEGAL DE VENCIMENTO BASE PARA OS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE ATUAM EM REGIME DE TRABALHO DE TEMPO INTEGRAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXTINÇÃO DO ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (ADE). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AS QUESTÕES ATINENTES À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SOMENTE PODERÃO SER TRATADAS EM LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 83 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROFESSORES ATUANTES NOS DEMAIS REGIMES DE TRABALHO QUE TAMBÉM SÃO REMUNERADOS MEDIANTE VENCIMENTO BASE FIXADO EM LEI. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR QUE NÃO IMPLICOU NA AMPLIAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS OU NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA, ORIGINALMENTE, NO PROJETO DE LEI, TRATANDO-SE DE PROPOSTA DE ELUCIDAÇÃO DA NORMA. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADO. REPRESENTANTE QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS. O REGIME DE TRABALHO REMUNERADO PELO NOVO VENCIMENTO BASE FOI DEVIDAMENTE INSTITUÍDO NA LEI N. 6.328/2012, QUE CONTÉM PARÂMETROS PRECISOS A SEREM OBRIGATORIAMENTE OBSERVADOS PELOS CONSELHOS SUPERIORES, POR OCASIÃO DE EVENTUAL FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SUA ALTERAÇÃO. SIMETRIA COM A LEI N.12.772/2012, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL E ATRIBUI AOS CONSELHOS SUPERIORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE O REGIME DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES. ART. 207, CAPUT DA CARTA MAGNA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTE DO E. STF. ATUAL REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL QUE É POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 8.267/2018. A ALUDIDA NORMA ESTADUAL NÃO INVIABILIZA A CONTINUIDADE DO REGIME, BASTANDO QUE SEJAM COMPENSADOS OS ACRÉSCIMOS IMPLEMENTADOS NA VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. ART. 8º, §2º, I DA LEI. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.”



    (Representação por Inconstitucionalidade nº 0063089-31.2019.8.19.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Custódio de Barros Tostes, j. 29.08.2023)



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, LIV, 37, caput, XIV, 61, § 1º, II, “a”, “c”, “e’’, 63, I, e 84, II, VI, da Constituição da República. Assevera-se que “o diploma legal questionado versa sobre matéria cuja iniciativa pertence privativamente ao Chefe do Executivo por versar sobre o regime jurídico de servidores estaduais”. Alega-se que o “v. acórdão contrariou, com a devida venia, a tese fixada no Tema nº. 917 do STF”. Sustenta-se que “a legislação combatida pela Representação, ao determinar a incorporação de um adicional de caráter pro labore faciendo ao vencimento-base dos servidores, via Emenda Parlamentar, promove inegável aumento de despesa – na medida em que além de aumentar o vencimento-base dos referidos servidores, também aumenta os consectários remuneratórios que possuem como base de cálculo referida parcela remuneratória, residindo aí a inconstitucionalidade (...).”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem solveu a questão nos seguintes termos:



    “[...]



    No mérito, a questão submetida a este Colegiado cinge-se à apreciação de suposta inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º da Lei nº 8.267/2018 e seu Anexo Único que, em síntese, extinguiram o adicional de dedicação exclusiva (ADE) e instituíram novo vencimento base para remunerar os docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que atuam em regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva. Por oportuno, colaciona-se o teor dos dispositivos impugnados, bem como sua redação original, vigente antes da edição do diploma legal objeto da presente representação:



    [...]



    Depreende-se da leitura dos supracitados dispositivos legais que o adicional de dedicação exclusiva foi extinto, sendo instituído, em substi vencimento base para remunerar os docentes que atuam em regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva na UERJ.



    [...]



    Trata-se de emenda parlamentar propondo nova redação ao texto, explicitando que todos os docentes integrantes do regime de dedicação exclusiva devem ser remunerados com o mesmo vencimento base, o que abrange aqueles que já fazem parte do regime e, também, os futuros ingressantes, em observância ao princípio da isonomia. 



    Com efeito, alterado o vencimento base da categoria, todos os futuros professores que ingressarem no regime de trabalho específico, farão jus ao recebimento da nova remuneração, o que permite concluir que a emenda parlamentar visa apenas à elucidação da norma.



    Assim, constata-se a inexistência de vício formal de inconstitucionalidade, consubstanciado em suposta ofensa ao art. 113, I da Constituição Estadual, pois a emenda parlamentar não acarreta aumento de dispêndio em projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, tratando-se de mero esclarecimento acerca dos efeitos da legislação. 



    Neste desiderato, inaplicável, ao caso concreto, a tese fixada no Tema 686 pelo E. STF, que versa sobre emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.



    Portanto, é possível concluir pela ausência de ofensa aos princípios orçamentários e financeiros, notadamente se considerado que a lei impugnada foi proposta e sancionada pelo próprio Poder Executivo, ao qual incumbe a elaboração e a gestão do orçamento público; sendo certo que inexistem nos autos qualquer estudo de impacto orçamentário demonstrando eventual aumento de despesas.



    Adiante, não se pode olvidar que a Lei nº 8.267/2018 atende ao princípio da reserva legal, já que questões atinentes à remuneração dos servidores públicos somente poderão ser tratadas em lei específica, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal8 e art. 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (edoc. 13, p. 7-13)



    Na hipótese dos autos, concluiu-se que o conteúdo da emenda parlamentar versou apenas sobre mera elucidação da norma proposta pelo Chefe do Poder Executivo estadual, “explicitando que todos os docentes integrantes do regime de dedicação exclusiva devem ser remunerados com o mesmo vencimento base, o que abrange aqueles que já fazem parte do regime e, também, os futuros ingressantes, em observância ao princípio da isonomia” (edoc. 13, p12).



    Logo, não há conflito entre o acórdão recorrido e o Tema nº 917 do STF, visto que inexistente afronta à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos, bem como ausente qualquer reflexo que implique aumento de despesa via emenda parlamentar, dado que os destinatários da norma inicialmente proposta permanecem os mesmos.



    Ademais, cumpre destacar que a legislação em análise data de 2018. Assim, a preservação dos seus efeitos encontra-se em consonância com o princípio da segurança jurídica, que assegura a estabilidade das relações jurídicas, sobretudo aquelas de natureza alimentar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente